Tribunal: TJES
Processo: 5003312-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003312-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZINA HELENA FIORIO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

autora em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar
a ré a
promover o cancelamento
do contrato nº nº 27110525490 (Plano OI TOTAL FIXO + BANDA LARGA 1)
e a se abster de negativar.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a necessidade de devolução dos valores pagos acima do valor do contratado, além da existência de lesão a direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora contratou os serviços da requerida no ano de 2019,
no valor
mensal
de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos),
contudo, a demandada teria promovido cobranças
mensais por contrato não celebrado (R$ 144,86),
tentou solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso, pelo que postulou o cancelamento do contrato, obrigação de não negativar
e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a requerida/recorrida deveria restituir os valores pagos indevidamente, nota-se que este pedido sequer
consta da inicial,
o que importaria em inovação recursal e, ademais, tendo em vista a ausência de provas dos pagamentos, não há como deferir o pedido formulado no recurso.

Por outro lado,
em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, no caso dos autos, a recorrente comprovou a tentativa de solucionar a lide de forma extrajudicial, perante o PROCON, sem sucesso (id. 4690570
), circunstância que evidencia
o descaso da recorrida para com a consumidora, aplicado
a disposição do Enunciado 30 da Turma de Uniformização Capixaba.

Por fim, em relação ao
quantum,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia acrecida de juros
de mora a contar d
a citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

D
iante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)